Tribunal: TJES
Processo: 0014117-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014117-90.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL SABINO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014117-90.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMANUEL SABINO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
MATERIALIDADE. COMPROVA
ÇÃO
POR MEIOS IDÔNEOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
2.
DOLO
ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
GENÉRICO CONFIGURADO.
3.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLIC
ABILIDADE AOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
4.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
.
5. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODALIDADE NÃO INDICADA NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 7.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. Em sede recursal, a defesa sustenta: (i) ausência de prova pericial quanto à falsidade do documento; (ii) inexistência de dolo específico para lesar a administração pública; (iii) aplicação do princípio da insignificância; (iv) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia compromete a comprovação da materialidade do delito; (ii) estabelecer se o dolo específico é requisito para a configuração do crime do artigo 304 do Código Penal; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; (iv) avaliar se é cabível a redução da pena mediante a incidência da atenuante da confissão espontânea; (v) decidir se a pena restritiva de direitos deve ser alterada; e (v) definir se as custas processuais devem ser isentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova por outros meios de prova idôneos, sendo prescindível a perícia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a falsidade do documento foi confirmada por testemunha que verificou a divergência do código de controle no site da Receita Federal, bem como pelo próprio apelante, que admitiu a falsificação.

O crime de uso de documento falso exige apenas dolo genérico, ou seja, a vontade consciente de utilizar documento inautêntico. O argumento de que a conduta se deu por “desespero financeiro” não exclui a culpabilidade.

O princípio da insignificância é inaplicável ao delito do artigo 304 do Código Penal, pois a norma protege a fé pública, bem jurídico que transcende o aspecto patrimonial.

A redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi deferida na sentença, restando a definição da modalidade ao juízo da execução, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita com o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso pode dispensar a realização de perícia, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a falsidade.

O crime do artigo 304 do Código Penal exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a intenção específica de causar prejuízo à administração pública.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de uso de documento falso, pois a norma penal visa proteger a fé pública.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

O juízo da execução penal é competente para analisar a isenção ou parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 304; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.500/PE, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 6/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.036/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/5/2023; STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 26/3/2009; STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014117-90.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMANUEL SABINO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por
EMANUEL SABINO FERREIRA
em face da sentença de id. nº 11577876, da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou, pela prática do crime definido no artigo 304 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de abril de 2020, na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 355, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, o apelante teria feito uso de documento público falso, no caso, uma certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais falsificada, a fim de instruir procedimento licitatório (pregão) da qual sagrou-se vencedora empresa de sua titularidade.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de id. nº 11578014, formula pleito absolutório alegando que não foi produzida perícia sobre o documento contrafeito. Alinha, noutro flanco, que o apelante não agiu com dolo específico de lesar o ente público e que a inexistência de prejuízo autorizaria o reconhecimento da atipicidade material do fato, mediante a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais vistas no id. nº 11578018, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 11962388, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

A defesa inicia por alegar que não consta prova da materialidade da infração penal, na medida em que o documento contrafeito não teria sido levado a perícia.

Sem razão. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso” (AgRg no HC n. 918.500/PE, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJe de 6/11/2024).

Na mesma linha, precedente da 2ª Câmara Criminal deste E. Sodalício, no julgamento da Apelação Criminal nº 0002988-20.2023.8.08.0024, de relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto, julgado em 10 de dezembro de 2024.

Na espécie, a testemunha Diana Maria Silveira Batista afirma que detectou a falsidade do documento ao conferir a divergência do código de controle da Certidão no site da Receita Federal do Brasil. O réu, por seu turno, em declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 95/96), admite ter feito a falsificação e usado o documento para viabilizar o recebimento dos valores devidos pelo serviço prestado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Ademais, constata-se que o documento falso encontra-se à fl. 53, ao passo que o espelho da consulta à página de “Confirmação de Autenticidade das Certidões”, no website da Receita Federal, segue à fl. 54, demonstrando que a certidão apresentada não é autêntica.

Assim, havendo outros elementos probatórios que, em conjunto, autorizam a constatação da irregularidade, mostra-se prescindível a perícia do documento para efeito de atestar a materialidade do ilícito penal.

Adiante, o recorrente alega que não agiu com dolo específico de lesar o erário, sendo que a atitude teria sido animado por “desespero financeiro”, uma vez que necessitava receber pelo serviço prestado para que pudesse saldar compromissos assumidos para a realização do projeto.

Muito embora se possa reconhecer como bastante delicadas as circunstâncias vivenciadas pelo réu, a simples penúria financeira não é causa idônea de exclusão da culpabilidade ou do dolo. Aliás, de acordo com a conformação típica do crime de uso de documento falso, dolo genérico (vontade de usar documento falso) é suficiente para configurar o crime do art. 304 do CP, sem necessidade de intenção específica de causar prejuízo.

Da mesma forma, impossível acolher o pleito de reconhecimento da atipicidade do fato em vista da insignificância da conduta.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que é pacífico o entendimento no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de uso de documento falso, na medida em que o bem jurídico tutelado é a fé pública, o que transcende o aspecto patrimonial aferido na configuração da bagatela. Nessa linha, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.295.036/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/5/2023.

Com tais considerações, preservo a condenação.

Em nível subsidiário, a defesa postula a redução da pena, mediante a incidência, na segunda fase da dosimetria, da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A pretensão esbarra, entretanto, no óbice presente na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a vedação da redução pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de circunstância atenuante. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema, decidindo em sede de
Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS
, que o impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena

(STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 26/03/2009).

Descabe, assim, a pretensão de afastamento do óbice veiculado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante postula, ainda, a fixação de outra modalidade de pena substitutiva, de modo que a situação financeira não reste ainda mais agravada.

Sucede, contudo, que a sentença não especifica o tipo de pena alternativa a ser cumprida, averbando apenas que a pena privativa de liberdade seria substituída por uma restritiva de direitos, na forma a ser definida pelo juízo da execução.

Logo, parece clara a ausência de interesse recursal, valendo lembrar que a sanção a ser estipulada poderá ser reavaliada pelo juízo da execução.

Por fim, impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.